Tribunal: STF
Processo: AI 418197
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA:1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade contra acórdão
do Superior Tribunal de Justiça que decidiu questão relativa ao
cabimento ou não, in concreto,  de recurso especial.
2. Agravo
regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 5% (cinco
 por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art.
557, § 2º).